Tribunal: TJBA
Processo: 8001225-81.2025.8.05.0274
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Recurso em Sentido Estrito n.º 8001225-81.2025.8.05.0274 – Comarca de Vitória da Conquista/BA

Recorrente: Caio Pereira Ribeiro

Advogado: Dr. Antônio Carlos Silva (OAB/BA: 57.165)

Advogado: Dr. José Pinto de Souza Filho (OAB/BA: 6.342)

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. José Junseira Almeida de Oliveira

Origem: Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Márcia Luzia Guedes de Lima

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO DE PESSOAS (ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C O ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL).
PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTES PARA A SUBMISSÃO DO RÉU A JULGAMENTO POPULAR. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO, NESTA FASE PROCESSUAL, A RESPALDAR A ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS JUDICIAIS QUE APONTAM O RECORRENTE COMO MANDANTE DOS CRIMES, INSERIDOS EM CONTEXTO DE DISPUTA POR PONTOS DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. NÃO CABIMENTO. NÃO DEMONSTRADA A MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DAS ALUDIDAS QUALIFICADORAS. MATÉRIA A SER DISCUTIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA. IMPERATIVIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Caio Pereira Ribeiro, representado por advogados constituídos, insurgindo-se contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que o pronunciou como incurso nas sanções previstas no art. 121, § 2º, incisos I e IV (por duas vezes), c/c art. 29, todos do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II - Narra a exordial acusatória (Id. 97018781),
in verbis
, que
“[...]
1. Os denunciados, agindo em conjunto e previamente ajustados entre si, no dia 04 de agosto de 2024, por volta das 22h00, na Rua Pedra Branca, n. 28, Bairro Ibirapuera, CEP n. 45.075-805, nesta cidade, desferiram, com a evidente intenção de matar, disparos de arma de fogo em LILIAN CRISTINA GONÇALVES SETUBAL, produzindo-lhe lesões corporais, as quais, pela natureza e sede, foram a causa eficiente de sua morte, conforme Laudo de Exame de Necrópsia de id 482677357, fls. 24/25. 2. No mesmo dia, por volta das 23h00, no Bar “Zé do Bode”, localizado na Rua Itabuna, n. 06, Loteamento Bruno Bacelar, Bairro Ibirapuera, CEP n. 45.075-795, nesta cidade, os denunciados desferiram, com a evidente intenção de matar, disparos de arma de fogo em JERENILSON SOUSA SANTOS, produzindo-lhe lesões corporais, as quais, pela natureza e sede, foram a causa eficiente de sua morte, conforme Laudo de Exame de Necrópsia de id 482677357, fls. 22/23. Consta dos autos que CAIO foi identificado como o mandante do crime, enquanto DANILO e JOÃO, que foram os executores, efetuaram os disparos de arma de fogo letais contra as vítimas. Apurou-se que, no dia dos fatos, a vítima LILIAN estava dentro de seu “barraco”, localizado na Travessa Pedra Branca, quando foi surpreendida pelos executores, que chegaram a pé e efetuaram os disparos. Já a vítima JERENILSON encontrava-se no interior do Bar “Zé do Bode” quando, da mesma forma, foi surpreendido pelos executores, que chegaram a pé e começaram a atirar. A motivação do crime foi torpe e consistiu na disputa entre facções criminosas pela hegemonia territorial no comércio ilícito de drogas. Ademais, os tiros foram desferidos de inopino e sem discussão prévia, o que, se não impossibilitou, no mínimo, dificultou a defesa das vítimas. [...]”.
Registre-se que o feito foi desmembrando em relação aos corréus Danilo Oliveira dos Santos e João Rodrigues dos Santos Filho, pronunciado nos mesmos termos do Recorrente, originando os autos de nº 8025745-08.2025.8.05.0274 (Ids. 97021478 e 97021485).

III - Irresignado, o Pronunciado interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito (Id. 97021386), postulando a Defesa, nas razões recursais (Id. 97021483), a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria, argumentando que a acusação se fundamenta exclusivamente em testemunhos de "ouvir dizer", sem elementos probatórios mínimos da participação do Recorrente nos delitos que lhe foram imputados. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa das vítimas por inexistir indícios para aplicá-las.

IV - Não merece acolhimento a tese defensiva de impronúncia. Sabe-se que a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo
dominus litis
, o que, de acordo com o art. 413 do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente se convencer da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

V - Ao final da primeira fase do procedimento escalonado do Júri, o Julgador analisará se há provas, ou não, para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o Acusado. Prevê o art. 415 do referido diploma legal que o Juiz poderá absolver sumariamente o Acusado, quando: estiver provada a inexistência do fato; estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; ou estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. De outro modo, quando o Magistrado, após a instrução, não se convence da materialidade do fato narrado na denúncia, ou, ainda, da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, a decisão deverá ser de impronúncia (art. 414 do CPP).

VI - Na situação sob exame, a materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram demonstrados nos elementos probatórios colhidos nos autos, em especial pelos Laudos de Exame de Necrópsia (Id. 482677357, págs. 22/25 do IP nº 8001135-73.2025.8.05.0274), que atestam a morte das vítimas por ferimentos (politraumatismo) produzidos por projéteis de arma de fogo; o Laudo Pericial do Local do Crime referente à vítima Jerenilson Sousa Santos (Id. 482677357, págs. 50/57 do IP nº 8001135-73.2025.8.05.0274), no qual consta que as lesões observadas no corpo do ofendido foram decorrentes de ação violenta; bem assim a prova oral produzida em sede inquisitorial (Ids. 482677355/482677358) e em Juízo (Id. 97021299 e gravações no PJe Mídias), sendo suficientes para configurar os elementos autorizadores da pronúncia, nos termos do citado art. 413 do CPP.

VII - Apesar das alegações defensivas acerca dos indícios de autoria, verifica-se que os elementos informativos coligidos no inquérito policial guardam amparo nas declarações das testemunhas do rol da acusação ouvidas em contraditório judicial, cabendo destacar os depoimentos de Moisés Novaes Dias e Uarlei Sousa Santos. Com efeito, em seu interrogatório judicial, o Recorrente negou veementemente os fatos, afirmando que se mudou de Vitória da Conquista para se afastar de "amizades ruins" e que acredita estar sendo acusado devido ao passado de seu padrasto, que era envolvido “com o tráfico e venda de drogas no Bruno Bacelar”. Declara não conhecer os corréus nem as vítimas e nega possuir o apelido "Argentino".

VIII - Por sua vez, a testemunha Moisés Novaes Dias, que era companheiro da vítima Lilian Cristina Gonçalves Setubal e estava com ela no momento do primeiro ataque, narrou em Juízo ter reconhecido as vozes dos executores, Danilo e João, acrescentando que “atiraram no declarante porque DANILO e JOÃO são irmãos JOCIMAR; que JOCIMAR é casado com uma menor de 13 anos; que DANILO e JOÃO foram presos através a sua pessoa; que foi com os IPCS JOEL e IAN na Lagoa Grande para colaborar com as investigações;
que JOÃO e DANILO trabalham para CAIOZINHO, o argentino
; que a mãe da menor pediu a morte do declarante porque o marido dela foi denunciado pelo conselho tutelar por abuso de menor, estupro”. Afirmou ainda que “
CAIO é o que quer tomar a favela lá em cima; que ele
quem autoriza quem pode ser morto ou não na região é o CAIO; que CAIO autorizou
”. Ao ser questionado sobre a origem de tal informação, explicou que
“
sabe dessas coisas porque é morador e usuário e sabe das coisas que acontecem na sua comunidade
”
.

IX - A referida testemunha relatou que “JERENILSON morreu confundido com WARLEI; que eles tinham a mesma aparência; que WARLEI tinha envolvimento no tráfico [...] que quanto a morte de LILIAN um gritou seu apelido e depois atirou; que não teve chance de defesa;
que JOÃO, DANILO e CAIO fazem parte da mesma facção; que uma semana antes o CAIO mandou um áudio para o bairro, dizendo que tinha dois meninos; que as pessoas que estão aí vão dizer que não viram ou que não sabem; que CAIO é o braço direito da maior facção do RIO DE JANEIRO, do Comando Vermelho
; que conhecia anteriormente JOÃO e DANILO; que antes desses fatos, eram amigos e conversavam; que reconheceu a voz de DANILO primeiro e a segunda voz foi de JOÃO; que chamaram seu nome e seu apelido; [...] que a herança do tráfico ia cair na mão de uma pessoa que está preso; que CAIOZINHO começou a vender na parte de baixo do Bruno; que outra pessoa começou a vender na parte de cima e passou a vender mais; q
ue CAIOZINHO por isso começou a matar o pessoa lá de cima
; [...]”

X - Narrou, ainda, “[...] que LILIAN não era nem do bairro; que chegou a dois meses e foi assassinado;
que o assassinado não era para ela, era para o declarante
;
que LILIAN estava deitada na cama com o declarante
; que conhecia LILIAN há mais de dois anos; que não tem certeza de que ela era envolvida com o tráfico; que sabe que ela era usuária;
que no dia dos fatos, estava deitado, prestes a dormir;
que estava com uma luz baixa acesa; que era um barraco de lona; que era uma única lâmpada que iluminava o ambiente; que a lâmpada estava pendurada no teto do barraco; que era uma luz média; que conseguiu visualizar todo do barraco; que a porta era uma lona; que a pessoa chamou, puxou a lona; que quando respondeu “quem é?” houve os tiros [...]”.

XI - A seu turno, a testemunha Uarlei Sousa Santos, irmão da vítima Jerenilson, declarou em Juízo que "
sabe quem quem mandou executar foi o CAIO
", relatando que “estava no bar de seu Zé, no Bruno Bacelar; que estava o declarante, seu irmão e o finado RAFAEL; que chamou seu irmão para irem embora; que ele não quis ir; que foi embora sozinho; que por volta das 23h seu pai chegou dizendo que executaram seu irmão”. Contextualizou o crime em uma guerra de facções, na qual o Recorrente estaria tentando dominar o território para o tráfico de drogas. Relatou, ainda, que o próprio depoente seria o alvo original e que já havia sofrido tentativas de homicídio anteriores, as quais ele acredita terem sido a mando do Recorrente.

XII - Nesse viés, narrou que
“quem iria ser morto era o declarante e RAFAEL; que seu irmão morreu enganado, no lugar do declarante;
que já tinha havido tentativa anterior contra o declarante; que já tinha sido preso pelo tráfico e estava tendo guerra de facção;
que vendia drogas para o pessoal do bairro; que o CAIO estava em guerra contra o rapaz para quem vendia drogas; que o CAIO queria dominar o terreno; que vendia para a mesma facção de Caio; que o CV deu autorização para CAIO vender em parte do bairro; que ele queria dominar tudo
; que ficou sabendo que dois rapazes vieram à pé; que um galego e um moreno; que estavam de capuz; que perguntaram por MONSTRINHO, que era o RAFAEL, que não estava mais lá; que eles passaram e voltaram; que viram seu irmão que estava de cabeça baixa; que então atiraram nele; que o projétil que o atingiu foi o 38”.

XIII - Sobre o homicídio da vítima Lilian afirmou que
“a moça também morreu enganada; que o alvo era MOISES;
[...]
que as mesmas duas pessoas que atiraram em seu irmão foram as mesmas que atiraram em LILIAN; [...] que era para matarem o declarante RAFAEL e MOISES; que seu irmão e LILIAN morreram enganados; que MOISES já teve um envolvimento com o tráfico
[...] que quanto a si, era envolvido com drogas; que estava traficando e mexendo com drogas; que pessoas disseram que chegaram no barraco de MOISÉS chamando o nome dele; que antes de acontecer esses atos com seu irmão e Lilian, já tinha matado seu primo MARCOS; que foi a mando de CAIO [...]
”
.

XIV - Relatou, ainda, “que sofreu atentado e deram cinco tiros no declarante após a morte do seu irmão; que seu outro irmão também sofreu atentado; que tudo foi a mando de CAIO porque ele desejava dominar o Bruno Bacelar; [...] que desde 2018, CAIO já era envolvido com o tráfico;
que CAIO conquistou o vulgo de Argentino há pouco tempo; que tem certeza que o CAIO Argentino é o Caio que conheceu em 2018
[...] que a mando de CAIO já sofreu tentativa; que as informações vinham deles lá; que deduz que o mando era de CAIO; que tem ciência própria das mortes que tiveram no bairro porque as vítimas foram do seu primo, tentativa contra o próprio declarante; que quem estava trabalhando para o rapaz da parte cima, CAIO estava mandando matar tudo [...]
que MOISÉS morava na parte de cima; que MOISÉS quando se envolveu com tráfico, fechava com a parte contrária a Argentino
[...]”.

XV - Assim, constata-se que os depoimentos das aludidas testemunhas transcendem o mero "ouvir dizer", tratando-se de pessoas que se inserem no contexto dos fatos e apontam o Recorrente como figura central na cadeia de comando que resultou nos crimes, informando sobre a estrutura criminosa vivenciada no local. Consoante ponderado pela douta Procuradoria de Justiça, “as narrativas apresentadas pelas testemunhas não se limitam a depoimentos por “ouvir dizer”, tendo MOISÉS e UARLEI claramente descrito, com precisão, o papel do recorrente como gerente do tráfico de drogas local, bem como a guerra de facções que ocorria na época dos fatos”.

XVI - É consabido que, em casos de crimes graves, tais como homicídios praticados em contexto de domínio pelo narcotráfico ou “guerra entre facções criminosas”, impera a “lei do silêncio”, cenário no qual as pessoas ficam temerosas em dizer o que viram ou o que sabem, com receio de sofrerem represálias, aceitando colaborar, por vezes, somente com a promessa do anonimato, sobretudo quando os alvos investigados são considerados criminosos de alta periculosidade.

XVII -
In casu
, a testemunha Moisés Novaes Dias afirmou em Juízo que “as pessoas que estão aí vão dizer que não viram ou que não sabem [...] que estava sendo ameaçado quando foi ouvido na delegacia; que o CAIOZINHO estava na rua [...] que o que disse na delegacia não foi verídico porque estava com medo do tanto de morte que estava acontecendo lá em cima; que mesmo com a prisão de JOÃO e DANILO continuou ameaçado”, apontando a testemunha Uarlei Sousa Santos que teve ciência das mortes que ocorrem no bairro, e que já houve tentativa de homicídio contra si. Ademais, a testemunha de defesa Tiago Pereira Alves asseverou em audiência de instrução que conhece Caio desde 2019 e que ele “trabalhou para o declarante até 2020; que ele trabalhou um ano e pouco para o declarante; que ele tinha acabado de sair de uma detenção quando foi trabalhar para o declarante [...] que CAIO tinha sido detido sob a acusação de mexer com droga”.

XVIII - Acrescente-se, ainda, que a testemunha Agnaldo de Jesus Oliveira, ao relatar sobre o homicídio de Jerenilson, asseverou em Juízo que “MONSTRO se chamava RAFAEL e ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas; [...] que já ouviu falar de CAIO, pelo nome; que falavam que era o tal do ARGENTINO; que crê que esse acontecido foi guerra de facção; que disseram que houve um ‘salve’ [para que não saíssem naquele dia] [...] que comentavam que tinham sido as mesmas pessoas que mataram JERENILSON teriam matado LILIAN [...]” (Id. 97021384).

XIX - Vale registrar que “Em crimes dolosos contra a vida relacionados a contexto de organização criminosa e tráfico de drogas, a jurisprudência admite o uso de testemunhos indiretos (“ouvir dizer”) e indícios plurais quando demonstrado o temor fundado de testemunhas, especialmente em comunidades sob domínio de facção criminosa, sendo possível a valoração desses elementos para a pronúncia (STJ, AgRg no HC 810.692/RJ) (TJ-PE - Recurso em Sentido Estrito: 00016447020198170710, Relator.: CLAUDIO JEAN NOGUEIRA VIRGINIO, Data de Julgamento: 02/05/2025, Gabinete do Des. Isaías Andrade Lins Neto (2ª CCRIM) (2)).

XX - Diante do cenário esboçado, malgrado a Defesa se esforce para desconstituir o valor dos depoimentos das testemunhas de acusação, eles fornecem um conjunto de indícios de autoria que conferem admissibilidade à imputação feita na peça incoativa, de que o Recorrente supostamente foi o mandante dos homicídios das vítimas, e são suficientes para a fase de pronúncia, não se podendo falar em decisão baseada exclusivamente em testemunho indireto. A análise aprofundada da credibilidade e do peso de cada prova é matéria de competência do Conselho de Sentença.

XXI - Inviável, portanto, albergar o pedido de impronúncia. Diversamente do quanto aduz a Defesa, é de se constatar que o contexto probatório até então coligido comprova a materialidade delitiva e fornece indícios suficientes de autoria a corroborar a tese apresentada pelo Ministério Público, pelo que caberá aos jurados a análise percuciente dos elementos de convicção carreados, por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como a escolha da narrativa que lhes pareça mais verossímil, sendo vedado a este Tribunal de Justiça subtrair-lhes a competência, de forma cabal e prematura.

XXII - Outrossim, melhor sorte não assiste ao Recorrente no que concerne ao afastamento das qualificadoras. Conforme doutrina e jurisprudência assentes, as qualificadoras somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, em flagrante contrariedade com a prova dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, o que não ocorre na hipótese em testilha.

XXIII - Quanto à qualificadora do motivo torpe (art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal), a Juíza
a quo
, ao prolatar a pronúncia, expôs a seguinte fundamentação: “
In casu, a partir dos depoimentos em juízo, acima transcritos, há lastro indiciário para o reconhecimento da qualificadora do motivo torpe, quando as testemunhas Moisés Novaes Dias e Uarlei Sousa Santos narram que os crimes ocorreram devido ao conflito entre facções criminosas adversárias pela hegemonia do comércio ilegal de drogas no bairro onde se deram os acontecimentos.
” (Id. 97021384).

XXIV - As testemunhas Moisés e Uarlei apontaram um cenário de "guerra de facções" no bairro, com o Recorrente buscando expandir seu domínio. Moisés relatou que "
CAIOZINHO por isso começou a matar o pessoal lá de cima
" e que
“quem autoriza quem pode ser morto ou não na região é o CAIO”
, tendo Uarlei afirmado que "
o CAIO queria dominar o terreno
". Ademais, a despeito do quanto alegado pela Defesa, Moisés e Uerlei afirmaram que, embora Lilian e Jerenilson tenham sido as vítimas, as referidas testemunhas é que seriam os verdadeiros alvos, havendo indícios de que tiveram envolvimento com o tráfico.

XXV - Logo, as provas produzidas apontam indícios de que os crimes podem ter sido praticados em razão da disputa pelo domínio do tráfico de drogas, o que, em tese, pode configurar a torpeza. Assim, havendo elementos probatórios que respaldem essa narrativa, a matéria deve ser levada à apreciação do corpo de jurados.

XXVI - Acerca da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal (recurso que dificultou a defesa da vítima), a Magistrada de origem consignou que “
há nos autos lastro indiciário de que o crime foi praticado sem que as vítimas tenham tido qualquer chance de defesa, uma vez que os disparos foram desferidos de inopino e surpresa. Neste sentido foram os depoimentos das testemunhas Moisés Novaes Dias, Jonathan Santos Mendes, Agnaldo de Jesus Oliveira, Laura Maria Nazaré Santos e José Carlos Silva dos Santos.
” (Id. 97021384).

XXVII - O depoente Moisés Novaes Dias declarou em Juízo que “era o atual esposo de LILIAN; que estava presente no dia do ocorrido; que estava deitado na cama com ela e foi vítima de uma tentativa de homicidio também; que no dia dos fatos, tinham acabado de jantar e foram dormir; que acordou com uma pessoa chamando seu nome; que reconheceu a voz; que perguntou quem era e viu vários tiros deflagrados contra a sua pessoa; que chamou por seu nome e, quando levantou a cabeça, ouviu ser chamado por seu apelido também GALEGO; que estavam em um barraco de lona, vulnerávais; [...] que foram uns doze tiros; que a polícia achou quatro fragmentos e o declarante achou mais cinco” (Id. 97021384).

XXVIII - A testemunha Jonathan Santos Mendes narrou “que estava no bar no dia da morte de JERENILSON; que quando chegou lá o bar estava muito cheio; que o JERENILSON estava sozinho na hora que o declarante chegou; que não ficou muito tempo lá; que estava esperando um pastel; que ouviu tiros; que achou que era bomba; que atiraram de fora para dentro; que não deu para ver quem estava atirando; que quando olhou para o lado, ele caiu; que a vítima estava há uns 50 cm do declarante; que estava sentado na cadeira e ele estava em pé escorado na parede; que ouviu um barulho; que ao olhar para porta, viu a ponta de uma arma disparando; que ouviu dois disparos; que JERENILSON faleceu na hora” (Id. 97021384).

XXIX - Por sua vez, Agnaldo de Jesus Oliveira informou que “estava no bar antes da morte de JERENILSON; que estava sozinho; que estava bebendo; que estava do lado direito da porta do bar; que o som estava alto; que o rapaz que foi executado estava em frente ao som; que só viu a mão e a arma” (Id. 97021384). Já a testemunha Laura Maria Nazaré Santos alegou que “seu esposo tinha saído para tomar café e a declarante ficou no bar; que ouviu disparos; que pensou que fosse bomba; que não viu a pessoa; que só viu a ponta da arma; que JERENILSON estava sozinho no bar; que o irmão dele não estava com ele [...] que as pessoas não chegaram a entrar no bar para atirar; que a vítima estava dentro do bar, próximo à porta; [...] que acreditar que ouviu por volta de quatro disparos; que foi tudo muito rápido” (Id. 97021384).

XXX - O depoente José Carlos Silva dos Santos afirmou que “estava no bar no dia em que aconteceu a morte de JERENILSON; que foram ao bar procurar um tal de MONSTRINHO; que o MONSTRINHO não estava no bar; que foram dois rapazes, um moreno e um branco; que ouviu a hora que perguntaram; que os dois ficaram do lado de fora do bar; que o JEREMILSON estava atrás do declarante; que quando olhou para dentro do bar, ouviu os disparos; que as duas pessoas perguntaram a BUIU se o MONSTRO estava dentro do bar [...] que achou que o tiro tinha sido acertado em si; que quando olhou para trás, o JERENILSON já estava caído”.

XXXI - Na hipótese em exame, o que foi colhido nos autos, notadamente na instrução processual, aponta que as vítimas foram, em tese, surpreendidas pela ação dos executores, que agiram de forma repentina. A vítima Lilian estava deitada na cama em sua residência, com o companheiro Moisés, quando foi alvejada, e a vítima Jerenilson encontrava-se no interior de um bar, em pé, escorado na parede. Tais circunstâncias indicam a plausibilidade da qualificadora da surpresa, não sendo ela manifestamente descabida.

XXXII - Outra não foi a compreensão esboçada pela douta Procuradoria de Justiça: “Em relação à qualificadora referente ao emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, a doutrina compreende que, “quando o agente aborda o ofendido de maneira inesperada, gera um contexto próprio para a aplicação desta qualificadora, pois a defesa é dificultada ou até mesmo impossível”. Pelo que deflui da instrução processual, todas as testemunhas convergiram em indicar que, durante a execução do crime, o ataque dos autores imediatos foi célere e instantâneo – tanto que se confundiram em relação à identidade das vítimas -. O modus operandi indica existir, portanto, provas suficientes a autorizar a conclusão pela incidência desta qualificadora”.

XXXIII - Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “Havendo minimamente a possibilidade da vítima ter sido surpreendida com a conduta do acusado, é necessário submeter a tese fática ao Conselho de Sentença, instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima” (vide STJ, AgRg no AREsp: 2119196 RS 2022/0130605-8, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022).

XXXIV - A alegação defensiva de que a qualificadora objetiva não se comunica ao mandante não prospera nesta fase processual. A comunicabilidade de circunstâncias objetivas no concurso de pessoas é a regra, desde que estas tenham ingressado na esfera de conhecimento do partícipe, conforme se extrai da exegese do art. 30 do Código Penal. Aferir se o Recorrente, como suposto mandante, anuiu ou tinha conhecimento do modo de execução a ser empregado é questão de mérito, a ser dirimida pelo Tribunal do Júri. Por tais razões, as qualificadoras insertas no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, juízo constitucional dos crimes dolosos contra a vida.

XXXV - Nesse contexto, a despeito das alegações defensivas, deve-se aguardar a deflagração do
iudicium causae
, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

XXXVI - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Recurso.

XXXVII -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8001225-81.2025.8.05.0274, provenientes da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figuram, como Recorrente, Caio Pereira Ribeiro, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.